Tribunal: STF
Processo: HC 193316
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Amanda Costa do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 612.417/PB. 
    Os impetrantes dizem ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Sustentam que a paciente faria jus à prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de duas crianças menores de 3(três) e 5(cinco) anos de idade, bem como estaria no sexto mês de gestação, sendo a única responsável pelos cuidados maternos.
    Afirmam imprescindível a observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, ante o quadro de pandemia, bem assim do decidido no HC coletivo nº 165.704, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar com ou sem imposição de monitoramento eletrônico.
    Examinados os autos, decido. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu de plano a inicial do HC nº 612.417/PB, uma vez que questionava decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que,
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Tais circunstâncias, todavia, não impedem uma concessão da ordem de habeas corpus ex officio.
    É que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
    Em 20 de outubro último, a Segunda Turma - ao apreciar nova impetração coletiva, a de nº 165.704/DF-, ratificou o entendimento anterior, no que diz respeito às condições para a concessão da ordem, ou seja, uma vez demonstrada a excepcionalidade, mediante decisão fundamentada, é possível negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    Nesse sentido, o Juízo processante concluiu tratar-se de situação excepcional apta a inviabilizar a benesse, destacando o fato de a paciente ter se associado a menores de idade, bem como se utilizado uma residência como “ponto base” para a comercialização de drogas e crimes contra o patrimônio. Além disso, aludiu a existência de avós maternos, concluindo não ser a paciente a única responsável pelos cuidados das crianças.(e-doc 6 fl.4). Logo, mostrou-se fundamentada a negativa do pedido de prisão domiciliar.
    Quanto ao alegado risco de contaminação da paciente pelo COVID19, verifico não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. Concedo, porém, a ordem de ofício para determinar ao juízo de origem que, a partir do entendimento fixado pela Segunda Turma, no HC nº 165.704/DF, analise a aplicação das medidas alternativas à prisão (CPP, art. 319).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente